Tribunal: CARF
Processo: 10805.001002/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.001002/2008-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
DARCIO BONIFACIO ARRUDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Uma vez apresentado os
documentos comprovatórios dos pagamentos realizados, com informações de
decisão judicial e ofício do poder judiciário, há de ser deferida a pretensão do
recorrente, afastando a glosa lançada sobre a dedução na DIRFP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 24 e 66/67) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 17/19), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001002/2008-70
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001002/2008-70

Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração
(fls. 03/04) com o lançamento de imposto de renda suplementar, de multa de
ofício e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 16.477,81.
Conforme enquadramento legal de fls. 04.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste anual, do ano-calendário 2004, em que foram constatadas
as seguintes infrações à legislação tributária:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia. Glosa de deduções
com pensão judicial pleiteada indevidamente, tendo em vista o
não cumprimento da intimação para comprovação das
despesas. Enquadramento legal: art. 11, §3° Decreto-Lei
5.844/43; art. 8°, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/95.
Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
inconformado
apresenta impugnação de fls. 01, juntando o Comprovante de Rendimentos de fls.
02.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando
demonstrado que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou
acordo homologado em juízo e fica condicionado, ainda, à comprovação
do efetivo pagamento.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A legislação tributária somente admite a dedução de pensão
alimentícia quando decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, segundo normas do Direito de Família.
(...)
Necessário, portanto, que o contribuinte quando intimado
comprove por meio destas decisões judiciais sua condição de alimentante. Sem
esta comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada.
A apresentação de Comprovante de Rendimentos pela fonte
pagadora não supre esta exigência.

Inconformado
o
contribuinte
apresentou
Recurso
Voluntário,
juntando
documentos para comprovar a dedução a título de pensão alimentícia.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001002/2008-70

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 30/04/2010 (e-fl. 21); Recurso Voluntário
protocolado em 27/05/2010 (e-fl. 24), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o recorrente nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Relata o Sr. AFRF:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n ° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ ********33.250,00, deduzido indevidamente a título de
pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação entendendo que:
“A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando
demonstrado que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou
acordo homologado em juízo e fica condicionado, ainda, à comprovação
do efetivo pagamento”.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Para comprovar a dedução declarada, o recorrente acosta aos autos, os seguintes
documentos:
- Ofício judicial (e-fl. 23);
- Cópia da ação de alimentos (e-fls. 25/28);
- Demonstrativos de pagamentos (e-fls. 30/63); e,
- Cópias autenticadas da Ação de Alimentos, emitidas pelo Tribunal de Justiça (e-
fls. 68/71).
Diante dos documentos ora apresentados, fica demonstrado, que o pagamento foi
decorrente de decisão judicial, bem como a comprovação do efetivo pagamento.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001002/2008-70

Virgílio Cansino Gil

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital